Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707586-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOPOLDINO NERY SAMPAIO NETO AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEOPOLDINO NERY SAMPAIO NETO contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de reintegração de posse (PJe 0702112-68.2024.8.07.0007), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido. Em suas razões, o recorrente sustenta que a decisão agravada não observou as peculiaridades da legislação aplicável à espécie, especialmente no que tange à proteção constitucional da gratuidade de justiça. Afirma que, conforme demonstrado nos autos, sua situação financeira atual é de extrema dificuldade, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Assevera que, apesar de ter firmado um contrato de alienação fiduciária em garantia, sua situação financeira se deteriorou significativamente após a perda de seu emprego formal em 2021, o que impossibilitou o pagamento das parcelas do imóvel, resultando na perda do bem por determinação judicial. Pondera que a decisão do Juízo a quo, ao exigir a comprovação de fato negativo (prova diabólica) quanto à titularidade de 14 contas bancárias, impôs um ônus excessivo e inviável ao agravante. Requer a concessão da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para reformar a decisão agravada, deferindo os benefícios da gratuidade de justiça nos autos principais. Sem preparo, por ser a gratuidade da justiça objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados pelo recorrente, não se vislumbra condição válida para a concessão do benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o magistrado a quo indeferiu o pedido, porque, apesar de regularmente intimado, o demandado deixou de juntar os documentos requeridos, especialmente os extratos bancários das 14 (quatorze) contas de sua titularidade, como atesta o sistema SISBAJUD. Além disso, entendeu não ser “razoável a asserção de que o demandante está desempregado, porque os extratos bancários colacionados no ID 201310096 atestam uma ampla movimentação financeira, com diversos depósitos via "pix", tendo o réu, ademais, firmado um contrato de alienação fiduciária em garantia, assumindo o pagamento de parcelas mensais estimadas em R$ 1.597,86 e R$ 9.561,22, fatos diametralmente opostos à alegada hipossuficiência financeira”. Não obstante as alegações do agravante, não há equívocos aferíveis, prima facie, na decisão agravada. Na espécie, muito embora o Juízo de origem tenha concedido prazo para a parte agravante atestar sua condição de miserabilidade, não fez ela prova necessária a demonstrar o direito à concessão do benefício, limitando-se a apresentar extratos bancários de uma só instituição financeira quando demonstrado que possui relacionamento com diversas outras. Ademais, conquanto se considere apenas a documentação coligida, de fato, verifica-se extensa movimentação financeira, que contrasta com a alegada hipossuficiência. Da análise dos extratos bancários apresentados (ID 69360358), verifica-se que o recorrente teve entradas que somaram R$ 10.063,49 (dez mil e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos) no mês de dezembro/2024; R$ 10.990,51 (dez mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e um centavos) em janeiro/2025; e R$ 4.362,49 (quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos) em fevereiro/2025, cuja média perfaz a quantia de R$ 8.472,16 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos). Como se sabe, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Diante do parâmetro objetivo adotado, percebe-se que os valores recebidos pelo agravante ultrapassam o teto estabelecido na aludida Resolução, mesmo considerando apenas uma das 14 (quatorze) instituições financeiras com as quais mantém relacionamento, o que afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda apurada ao parâmetro objetivo, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator